Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. IMPETRANTE ACOMETIDA POR DOENÇA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NECESSÁRIO. INSERÇÃO NO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. AVANÇO NA LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O direito à vida é assegurado constitucionalmente no artigo 5o, caput, da Carta Magna, como direito fundamental, sendo garantida a sua inviolabilidade. E a saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está inscrita entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte (arts. 6o e 196 da CF).
3. Do ponto de vista da execução de políticas públicas, para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da CF/88, a respeito do dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
4. De outro lado, é importante considerar que os recursos públicos são limitados e, nesse cenário, o Estado busca equacionar o acesso de todos os cidadãos ao sistema de saúde mediante a regulação das vagas para a realização de tratamentos.
5. O direito de realizar o tratamento na rede pública de saúde sem observância da posição ocupada em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob consequência de violação ao princípio da isonomia, ao preterir outros pacientes possivelmente em estado de saúde mais grave.
6. Uma vez não configurada a omissão da d. Autoridade indigitada coatora, inviável a concessão da segurança.
7. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.